Tribunal: CARF
Processo: 10315.002163/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada por ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa prevista no § 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, o que se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal em sua integralidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.002163/2008-01
ACÓRDÃO
1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAJUINA SÃO GERALDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA
EM JULGADO. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada
por ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito,
próprio ou de terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa
prevista no § 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal em sua
integralidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
2
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CAJUINA SÃO GERALDO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a este
Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 07-34.006, de 07 de fevereiro de 2014, de e-fls. 424/429,
que julgou procedente o Auto de Infração, referente à multa isolada regulamentar, no percentual
de 75%, decorrente de compensação considerada não declarada, com fulcro no artigo 18, § 4o, da
Lei no 10.833/2003, c/c artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, e artigo 74, § 12, inciso II, alínea
“d”, da Lei no 9.430/1996, conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 04/06, Relatório Fiscal, de e-
fls. 07/16, e demais documentos que instruem o processo.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
3
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 01/12/2008 (AR, e-fls. 21), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 257.561,29 (duzentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), com base na
legislação de regência elencada nos autos.
De conformidade com o Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, a penalidade
fora imposta em virtude dos seguintes fatos:
“[...]
Em 17/01/2008 e 18/01/2008 o sujeito passivo sob fiscalização apresentou
declarações
de
compensação
de
n°
16633.11631.180105.1.7.57-5338,
38778.96817.170105.1.7.57-8838 e 21269.64947.180105.1.7.52-9389, nas quais
utilizou créditos de ação judicial não transitada em julgado. A partir de
representação feita pela autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório
Saort/DRF/JNE n° 009/2005 que considerou não declaradas essas compensações,
e com base nos elementos de prova juntados ao presente processo, foi lavrada a
multa isolada de 75 % (setenta e cinco por cento) dos valores indevidamente
compensados nas três declarações, totalizando R$ 257.561,29, e formalizada no
processo administrativo n° 10315.002163/2008-01. [...]”
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 438/449, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
De início, após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, suscita a
validade da compensação procedida pela contribuinte, sobretudo considerando a existência de
decisão judicial que, conjugada com a legislação de regência, oferece proteção ao pleito da
contribuinte.
Em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o,
da Lei no 9.784/1999, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
4

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada regulamentar, no percentual de 75%, decorrente de compensação
considerada não declarada, com fulcro no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, c/c artigo 44,
inciso II, da Lei no 9.430/1996, e artigo 74, § 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.430/1996,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o,
da Lei no 9.784/1999, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Relatório Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
5
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar a autuada,
uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a totalidade da exigência fiscal, suscitando a validade da compensação procedida pela empresa,
sobretudo considerando a existência de decisão judicial que, conjugada com a legislação de
regência, oferece proteção ao seu pleito.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Definição dos limites do litígio
A primeira coisa que é preciso desde já deixar firmada é a de que as
discussões acerca da caracterização da compensação considerada NÃO
DECLARADA e da regularidade do ato administrativo que lhe foi conseqüência (o
Despacho Decisório de fl.362), não podem ser abordadas no âmbito deste
processo. É que tal matéria, objeto do processo de n.o 10315.720001/2005-05 foi
apreciada pela repartição fiscal competente e considerou, por meio do citado
Despacho Decisório, NÃO DECLARADAS as compensações pleiteadas pelo
interessado.
Ressalte-se que contra aquela decisão não é cabível a apresentação de
manifestação de inconformidade, seja naqueles autos ou nestes, conforme
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
6
determina a o § 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 11.051,
de 2004.
Apesar de o referido Decisório oferecer a possibilidade de recurso à
Delegacia de Julgamento (fl.366, Volume 2), não cabe recurso às Delegacia de
Julgamento, conforme legislação que rege a matéria, a saber:
[...]
Eventual decisão proferida pela Delegacia de Julgamento (v.fls.369) não
interfere no presente decisório cerca da multa ora imposta e impugnada.
De forma que as alegações da interessada em sua impugnação acerca de
eventual validade do crédito que entende possuir e que daria azo à sua pretensão
na compensação (DCOMP) apresentada, não podem aqui serem rediscutidas,
devendo esta unidade de julgamento ater-se à impugnação dirigida à aplicação da
penalidade que lhe foi exigida no Auto de Infração.
Dessa forma, apenas os argumentos apresentados na impugnação que
tenham relação direta com a multa isolada de ofício serão apreciados, posto que
os demais não podem interferir na exação contestada, nos presentes autos.
Questões de Mérito
Conforme relatoriado, a interessada apresentou diversas argumentações
que não podem ser apreciadas neste voto, pois compreendem aspectos que
caracterizam manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
considerou não-declarada a compensação por ela apresentada. Portanto, embora
a autoridade lançadora tenha demonstrado a impossibilidade da compensação,
trata-se de matéria estranha à exigência em estudo. No caso, parte-se do fato de
que compensação foi considerada não-declarada, cabendo discutir apenas a
aplicação da multa isolada sobre os débitos compensados. Como conseqüência,
resta enfrentar apenas os argumentos neste sentido.
Inicialmente, esclareça-se que não há menção no auto de infração e nem no
Relatório Fiscal, de que a multa aplicada tem como base legal um ato normativo e,
como já dito, se o processo onde se discutiu a compensação encontra-se em
instância administrativa superior, tratou-se de um equívoco, uma vez que o
decidido naquele processo pela unidade de origem, pela compensação Não
Declarada, não comporta recurso às Delegacias de Julgamento.
Dito isto, pode-se passar agora à apreciação da regularidade da imposição
da multa de ofício.
A Multa Isolada exigida no Auto de Infração e ora impugnada, será aplicada
sempre que se constatar a ocorrência das hipóteses previstas no §4o do artigo 18
da Lei n.o 10.833/2003, com a redação dada Lei n.o Lei 11.196, de 2005, vigente à
época da transmissão da DCOMP:
[...]
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
7
A nova redação supra, da legislação atinente à matéria e superveniente ao
lançamento, manteve a multa em questão sem alteração dos percentuais
correspondentes às multas aplicadas.
Então, nos casos de compensação considerada NÃO DECLARADA, podemos
afirmar que sempre será aplicada a penalidade prevista no art.44 da Lei 9.430/96,
o que irá variar será o percentual da multa de ofício.
Como estabelecido pela legislação que rege a matéria, que mostramos
neste Voto, nos casos de compensação considerada NÃO DECLARADA, será
devida, no mínimo, a multa de ofício de 75% (ora exigida no Auto de Infração),
sendo que a aplicação da multa duplicada (de 150%) somente terá lugar nos casos
previstos nos arts.71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
[...]
Em se tratando de compensação considerada NÃO DECLARADA, a
autoridade lançadora deve aplicar, sobre os débitos indevidamente compensados,
a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir seu percentual ao
seu livre arbítrio.
De tal sorte, como as multas de ofício estão previstas em ato legal vigente,
regularmente editado, descabida mostra-se qualquer manifestação deste órgão
julgador no sentido do afastamento de sua aplicação/eficácia.
O princípio que norteia a imputação desta penalidade tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à
coletividade, constituindo-se em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias.
Assim, cumpre que se declare, nesta instância, a improcedência das
alegações da impugnante, referendando o feito fiscal naquilo que se relaciona
com o lançamento da multa de ofício (multa regulamentar).
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
8
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
9
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.519 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002163/2008-01
10
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 476
DF CARF MF
Original